Tribunal: STF
Processo: RE 1101673
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “Processual Civil e Administrativo. Apelação interposta pelo Centro de Ensino Superior e Desenvolvimento Ltda. ante sentença que julgou improcedente a sua pretensão, buscando que fosse determinada a reabertura do sistema SisFIES, a fim de que os alunos de Biomedicina e Nutrição da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande (FCM) pudessem realizar a inscrição no FIES. No caso dos autos, o autor, ora apelante, não comprovou, através de documento idôneo, que, na época em que os referidos alunos de Biomedicina e Nutrição acessaram o sistema informatizado do FIES (SisFIES), com o fim de realizar suas inscrições, havia disponibilidade de recursos - de que trata a Portaria Normativa nº 28/2012 - no limite financeiro dado pelo MEC ao CESED, mantenedor da Faculdade de Ciências Médicas de Campina Grande. Dessa forma, não havendo recursos disponíveis, é legítimo o fechamento do sistema, uma vez que a liberação de novas inscrições está condicionada à disponibilidade de recursos pelo Ministério da Educação à referida instituição de ensino. Apelação improvida.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º; 205 e 206, I, da CF.
    O recurso não pode ser provido. De início, pontuo que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado por este Tribunal, a “simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ainda que superado tal óbice, nota-se que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmula 279/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 31 de maio de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator